Tribunal: STF
Processo: Rcl 78545
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Decisão reclamada transitada em julgado. Art. 988, § 5º, I, do CPC. Tema 339/RG. Súmula 734/STF. Não cabimento. Impossibilidade de utilização da reclamação como ação rescisória/revisão criminal ou como sucedâneo recursal. Precedentes. Reclamação a que se nega seguimento.



     



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por M.R.V. contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl do AREsp 2.546.731/RS.



    Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante alega a má aplicação da sistemática de repercussão geral quanto ao precedente firmado no AI 791.292/PE (Tema 339/RG). 



    Narra a inicial que, em juízo prévio de admissibilidade ao recurso extraordinário interposto, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que “e o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese firmada no Tema 339 de repercussão geral do STF, não havendo omissão ou ausência de fundamentação a justificar ofensa ao art. 93, IX, da CF. A Corte também afastou a alegação de nulidade da prova, considerando tratar-se de matéria de valoração, vedada em recurso especial (Súmula 7/STJ), e ressaltou a regularidade da dosimetria da pena aplicada pelas instâncias ordinárias. Por fim, indeferiu o pedido subsidiário de concessão de habeas corpus de ofício, por ausência de competência para apreciar atos de membros do próprio STJ”. 



    Manejado o concernente agravo interno restou improvido pela Corte Especial do STJ em acórdão assim ementado (Doc. 27):



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da repercussão geral. 



    1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao texto constitucional. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas sim à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 



    3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou motivação adequada para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Sustenta que “apontaram omissões graves, como a ausência de análise dos argumentos recursais quanto à licitude e valor da prova oral, bem como da teoria da nulidade por quebra de contraditório. A decisão reclamada limitou-se a repetir a justificativa de aplicação do Tema 339 sem sequer mencionar os fundamentos novos suscitados, revelando simulação de fundamentação”. 



    Aduz que “a condenação do Reclamante está fundamentada, em larga medida, em elementos probatórios oriundos de depoimentos contraditórios, colhidos em ambiente de manifesta vulnerabilidade e sem observância das garantias legais mínimas, em violação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal, que veda expressamente a utilização de provas obtidas por meios ilícitos.".



    Assevera, ainda, que “as teses defensivas deduzidas nos recursos versavam exclusivamente sobre questões jurídicas e processuais — como a ilicitude da prova e nulidades formais — que não exigiam reexame de provas. Ainda assim, o Superior Tribunal de Justiça invocou a Súmula 7 como óbice genérico para afastar o conhecimento do recurso, configurando flagrante cerceamento ao direito de acesso à jurisdição” e que “constata-se, ainda, grave omissão em relação à exigência legal prevista no art. 315, §2º, incisos IV e V, do CPP, que determina que as decisões de mérito penal, especialmente as condenatórias, sejam fundamentadas com base em elementos concretos dos autos, de maneira lógica, coerente e desvinculada de fórmulas genéricas.”.



    Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação penal imposta ao Reclamante, inclusive no tocante à execução penal, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pugna pela cassação do acórdão proferido pelo STJ, determinando-se a prolação de nova decisão que observe os parâmetros fixados no Tema 339 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



     



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o trânsito em julgado da decisão reclamada ocorreu no dia 28/03/2025.



    Desse modo, pretende o recorrente, por via oblíqua, reverter decisão já transitada em julgado, inviável em sede de reclamação.



    Como a presente reclamação foi protocolada somente em 14/04/2025, entendo que a pretensão deduzida nesta reclamação encontra óbice no art. 988, § 5º, I, do CPC, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Anoto, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da “impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado” (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da “impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória” (Súmula STF nº 734) (Rcl 19.884-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015).



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica de competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não sendo possível transformá-la, portanto, em ação rescisória/revisão criminal. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. ART. 988, §5º, I, DO CPC/2015 E SÚMULA 734, DO STF.



    1. A reclamação não é sucedâneo de ação rescisória, tampouco presta-se a suprir recursos cuja oportunidade de interposição restou perdida. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734, do STF.



    3. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 27.029-AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 988, § 5º, I. SÚMULA 734 DO STF. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (Rcl 44716 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12-03-2021)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente